Tribunal: STF
Processo: RE 1531218
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário. Cargo de supervisor de ensino. Não ocupante de cargo de professor de carreira. Exclusão da contagem de tempo para aposentadoria especial. Interpretação do art. 40, § 5º, da Constituição da República. ADI nº 3.772/DF e Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão que reconheceu o direito de Marcos Roberto Bastos Pereira à contagem de tempo em cargos de direção e supervisão para aposentadoria especial, com base no art. 40, § 5º, da Constituição da República. Alegação de que o recorrido não ocupava mais o cargo de professor, exercendo funções fora da sala de aula e do magistério.



    2. O fato relevante. O acórdão recorrido fez constar que “compulsando os autos verifico que a recorrida, professora da rede estadual de ensino desde 18/08/1988, foi readaptada, por motivos de saúde, em 02/07/2003, conforme consta dos documentos às fls., passando a exercer outras atividades pedagógicas na Escola Ageu Magalhães e, posteriormente, na Escola Almirante Soares Dutra, sendo removida, a partir de 26/02/2007, para a Gerência Regional de Educação (GRE) Recife Norte”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau denegou a segurança sob o fundamento de que “o impetrante, em 11/01/2011, foi nomeado para o cargo de Diretor de Escola – não se tratando, conforme destacado pela autoridade coatora, de ‘professor que foi afastado da sala’ para assumir cargo de direção, como nos períodos anteriores, indicados a fl. 57, até 10/01/2002, quando foi dispensado do cargo de professor (fl. 57) – de modo que não integrava a carreira de professor no período de exercício da função. Ademais, ele é titular do cargo de Supervisor de Ensino desde 25/03/2013, exercendo a função na Diretoria de Ensino, fora, portanto, de unidade escolar. Assim, não cumpridos aqueles pressupostos do art. 67, § 2º, à Lei nº 9.394/1996, de acordo com a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, não se verifica a violação de direito líquido e certo do impetrante por ato ilegal da autoridade coatora”. A 11ª Câmara de Direito Público do TJSP deu provimento ao recurso ao fundamento de que “o fato de deixar o cargo de professor para ocupar qualquer dos cargos de magistério mencionados não implica seja o tempo laborado na supervisão desconsiderado para fins de aposentadoria especial docente”. 



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se cargos de direção e supervisão exercidos por servidores fora da função de professor podem ser contados para fins de aposentadoria especial; e (ii) avaliar a aplicação do entendimento fixado no Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral e na ADI nº 3.772/DF.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do STF, firmada no Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral e na ADI nº 3.772/DF, estabelece que a aposentadoria especial de professores aplica-se somente aos que exercem a docência e atividades de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico em estabelecimentos de educação básica, desde que permaneçam na carreira do magistério.



    6. Cargos que não integram a carreira de professor, como o de Supervisor de Ensino, não se enquadram nas funções de magistério previstas no art. 40, § 5º, da Constituição da República.



    7. A conclusão do Tribunal de origem, ao incluir o tempo em cargos de direção e supervisão fora da carreira de professor, contraria o entendimento do STF e viola os critérios constitucionais para concessão de aposentadoria especial.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “PROFESSOR/APOSENTADORIA ESPECIAL - Pretensão do impetrante de que seja concedida a liminar, em caráter de urgência, e ao final concedida a segurança definitiva, afastando a ilegalidade da conduta da autoridade impetrada, para considerar como tempo de efetivo exercício nas funções de magistério aquele exercido em classe de especialista de educação e/ou suporte pedagógico (Assistente de Diretor de Escola, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino), como tempo hábil ao abono de permanência e aposentadoria especial - Possibilidade - Funções correlatas ao magistério - Aplicação do disposto no art. 40, § 5º, da CF e art. 67, § 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - ADIN 3.772/DF - RE nº 1.039.644/SC (Tema 965) - A intenção do legislador não é de restringir a aposentadoria especial apenas aos professores que efetivamente lecionam, mas concedê-la a todos aqueles que pertencem ao quadro do magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio e que exercem a função nos citados estabelecimentos - Sentença denegatória da segurança reformada - Precedentes deste Egrégio Tribunal. Recurso provido.” (e-doc. 11, p. 2).



    2. Em juízo de retratação, em razão do Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “PROFESSOR - APOSENTADORIA ESPECIAL - ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA Nº 965 STF - Acórdão que deu provimento ao recurso, para reformar a r. sentença e conceder a segurança, a fim de que a autoridade impetrada considere como tempo de efetivo exercício nas funções de magistério aquele exercido em classe de especialista de educação e/ou suporte pedagógico (Assistente de Diretor de Escola, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino), como tempo hábil ao abono de permanência e aposentadoria especial, consoante o v. acórdão de fls. 182/191 - Retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, dado o julgamento do RE 1.039.644/SC - Adequação do julgado à tese fixada no Tema nº 965, relativo a tema repetitivo, RE nº 1.039.644/SC, DJe 13.11.2017, a saber: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou ensino fundamental e médio” - Desnecessária a retificação do julgado. 



    Restituição dos autos à egrégia Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sem alterações no julgamento do apelo.” (e-doc. 19, p. 2).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 40, §§ 5º e 10, da Constituição da República e ao Tema RG nº 965.



    3.1. Sustenta que “a parte contrária não ocupa cargo de professor, mas sim cargo de supervisor de ensino, cargo esse que pertence à classe dos especialistas de educação, que é categoria diversa da previsão legal a que alude o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que trata exclusivamente dos docentes” (e-doc. 13, p. 5).



    3.2. Afirma que “o direito à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, é restrito aos ocupantes do cargo de professor, caso totalmente distinto da parte contrária” (e-doc. 13, p. 6).



    3.3. Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para que seja reformado o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária” (e-doc. 13, p. 7).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede “seja negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, pois ausente a elementar de repercussão geral. Em se entendendo pelo prosseguimento, considerando que o v. Acórdão exauriu a questão com a coerência e a correção jurídica almejada, requer seja este mantido por seus próprios fundamentos, culminado no não provimento do presente Recurso Extraordinário” (e-doc. 15, p. 15).



    5. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 21).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Marcos Roberto Bastos Pereira contra ato praticado pela Dirigente Regional de Ensino Lucimeire Gomes Mendonça, da Diretoria de Ensino da Região de Avaré, órgão integrante da Secretaria de Estado da Educação, pretendendo que seja concedida a liminar, em caráter de urgência, e ao final concedida a segurança definitiva, afastando a ilegalidade da conduta da autoridade impetrada, para considerar como tempo de efetivo exercício nas funções de magistério aquele exercido em classe de especialista de educação e/ou suporte pedagógico (Assistente de Diretor de Escola, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino), como tempo hábil ao abono de permanência e aposentadoria especial. Requer, ainda, que seja determinado que se processem os trâmites pertinentes à expedição e ratificação da Validação de Tempo de Contribuição, documento este indispensável ao reconhecimento do direito à referida aposentadoria especial na rede pública estadual, respeitados os moldes do artigo 40, § 1º, III, § 3º c/c CE/89 c/c artigo 11, incisos I, II, III, IV, V, § 1º, § 2º, item 1 e § 3º, item 1, da LCE n. 1.354/2020, habilitando o impetrante no direito subjetivo de pleitear sua merecida aposentação ou abono de permanência.



    (...)



    A r. sentença de fls. 64/67 julgou improcedente o mandamus e denegou a segurança, extinguindo o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.



    (...)



    Alega, em síntese, que se o Constituinte quisesse efetivamente limitar a aplicação do § 5º do artigo 40 da Constituição Federal apenas aos docentes, teria registrado como exigência para tanto a expressão: “tempo de serviço efetivamente prestado nas funções de professor”, e não como consta: “tempo de efetivo exercício nas funções de magistério”.



    Aduz, ainda, que o cargo de Diretor de Escola e de Supervisor de Ensino, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente no Estado de São Paulo, é abarcado pelas funções de magistério, permitindo que o tempo de serviço apurado nesta condição seja considerado para a concessão da aposentadoria especial.



    (...)



    Nessa linha de raciocínio, importante ressaltar que havia o entendimento do Colendo STF, após a edição da Súmula n. 726 do STF, de 26/11/2003, de que não se computava o tempo de serviço em que o professor ficava afastado da sala de aula para o exercício de funções diversas: (...)



    Contudo, em 10/05/2006, com o advento da “Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional” (Lei n. 11.301/06), foi alterado o art. 67 da Lei n. 9.394/1996, incluindo o § 2º, para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da CF, definindo, por sua vez, as funções de magistério: (...)



    Como se denota, as atividades de direção escolar, as de coordenação e assessoramento pedagógico passaram a integrar a função de magistério, quando exercidas em estabelecimento de educação básica. 



    Para dirimir eventual controvérsia acerca do tema, sobreveio o julgamento da ADIN n. 3.772/DF, considerando que fazem jus à contagem de tempo diferenciada para aposentadoria especial os professores que executam atividades de magistério, a qual abrange não somente o trabalho em sala de aula, mas também diversas outras funções, como a preparação de aulas, correção de provas, atendimento aos pais e alunos, coordenação, assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.



    (...)



    E, no final de 2017, o STF voltou a se pronunciar sobre a questão, julgando o tema de repercussão geral n. 965, onde foi decidido: (...)



    Conclui-se que a intenção do legislador não é de restringir a aposentadoria especial apenas aos professores que efetivamente lecionam, mas concedê-la a todos aqueles que pertencem ao quadro do magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio e que exercem a função nos citados estabelecimentos, como é o caso dos autos. 



    Na hipótese dos autos, o impetrante foi admitido como Professor Eventual, depois admitido no cargo de Professor, designado para exercer a função de Assistente de Diretor de Escola, designado para exercer a função de Diretor de Escola, nomeado ao cargo de Diretor de Escola e, por fim, nomeado ao cargo de Supervisor de Ensino (fls. 56/57). 



    Nesse contexto, o fato de deixar o cargo de professor para ocupar qualquer dos cargos de magistério mencionados não implica seja o tempo laborado na supervisão desconsiderado para fins de aposentadoria especial docente.



    (...)



    Tendo a questão sido recentemente julgada pelo STF no sistema da repercussão geral, tal orientação obrigatoriamente deve ser observada, ante a regra do art. 927, inciso III, do Novo CPC. 



    Assim, atendidos os requisitos legais, deve-se reconhecer o direito do impetrante à aposentadoria especial, considerando o tempo de serviço em atividades correlatas, desde que exercidas em estabelecimentos de educação (infantil, fundamental ou médio), mesmo que fora da sala de aula.



    Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, para reformar a r. sentença e conceder a segurança, a fim de que a autoridade impetrada considere como tempo de efetivo exercício nas funções de magistério aquele exercido em classe de especialista de educação e/ou suporte pedagógico (Assistente de Diretor de Escola, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino), como tempo hábil ao abono de permanência e aposentadoria especial.” (e-doc. 11, p. 2-10, grifos nossos).



    7. O acórdão encontra-se em desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    8. Tem-se, no acórdão recorrido, que “o fato de deixar o cargo de professor para ocupar qualquer dos cargos de magistério mencionados não implica seja o tempo laborado na supervisão desconsiderado para fins de aposentadoria especial docente”, ou seja, exonerou-se do cargo de professor para assumir o cargo de Supervisor de Ensino.



    9. Da sentença de 1º Grau consta:



    “No caso dos autos, o impetrante, em 11/01/2011, foi nomeado para o cargo de Diretor de Escola – não se tratando, conforme destacado pela autoridade coatora, de "professor que foi afastado da sala" para assumir cargo de direção, como nos períodos anteriores, indicados a fl. 57, até 10/01/2002, quando foi dispensado do cargo de professor (fl. 57) – de modo que não integrava a carreira de professor no período de exercício da função. 



    Ademais, ele é titular do cargo de Supervisor de Ensino desde 25/03/2013, exercendo a função na Diretoria de Ensino, fora, portanto, de unidade escolar.” (e-doc. 5, p. 3; grifos nossos).



    10. O Supremo Tribunal Federal assentou que “é possível a contagem do tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, excluindo-se, dessa forma, aqueles que não exercem cargo de professor”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.07.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. DIRETORA DE ESCOLA NÃO OCUPANTE DE CARGO DE PROFESSORA DE CARREIRA. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que ‘a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar’. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No paradigma da repercussão geral estabeleceu-se que é possível a contagem do tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, excluindo-se, dessa forma, aqueles que não exercem cargo de professor. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou-se de tal orientação, visto que a Recorrente exonerou-se do cargo efetivo de professora para ocupar o de Diretora de Escola, não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (RE nº 1.441.742-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 27/10/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE ASSUMIU O CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI 3772. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.“ 2. Em se tratando de professora de carreira que vem a assumir o cargo de diretora de escola, aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. 3. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.389.801-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 19/09/2022; grifos nossos).



    11. Além da mencionada ADI nº 3.772/DF (cujo teor será explicitado em texto transcrito abaixo), deu-se, em 12/10/2017, o julgamento do Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral, quando o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência no tocante à interpretação do art. 40, § 5º, do Texto Constitucional. Confira-se a ementa do paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    (RE nº 1.039.644-RG/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/10/2017, p. 13/11/2017; grifos acrescidos).



    11.1. Colhe-se do voto do Relator, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, no Tema RG nº 965, os excertos abaixo:



    “A redação original da Carta já exigia o ‘efetivo exercício’ em funções de magistério, o que foi enfatizado pela Emenda 20, ao determinar que o postulante ‘comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério (...)’.



    Com base nessas disposições, o Supremo vedou terminantemente o cômputo de tempo em atividades estranhas ao magistério para fins de concessão da aposentadoria especial respectiva. Veja-se a respeito a Súmula 726 desta Corte:



    Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula.



    Três anos após a edição desse enunciado sumular, o art. 1º da Lei 11.301/2006 modificou o § 2º do art. 67 da Lei 9.394/1997, que assim ficou redigido:



    § 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.



    Se, por um lado, a súmula impede a admissão de ‘tempo de serviço prestado fora da sala de aula’, a lei veio legitimar a contagem do tempo de serviço que o professor exerce dentro da escola, em funções acessórias à atividade de ensino. A compatibilidade da nova norma com a Constituição foi amplamente examinada no julgamento da ADI 3.772, cujo Relator originário era o ilustre Min. AYRES BRITTO.



    A despeito da aparente dissonância entre a norma e a Súmula 726, a Corte não reputou totalmente inválida a disposição. Deu-lhe interpretação conforme à Constituição ‘para assentar que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também gozam do benefício (...), desde que exercidas por professores’. Veja-se a ementa desse importante precedente:



    'EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.' (ADI nº 3772/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Red. p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 29/10/2008, p. 27/03/2009).



    O precedente vem sendo confirmado sem maiores contestações.” (grifos acrescidos).



    12. Nota-se, portanto, ser possível conceder a aposentadoria especial alusiva ao magistério àqueles servidores que exerçam funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam professores de carreira e desempenhem suas atividades em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    13. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou, a partir da análise do quadro fático-probatório, que o recorrido “foi admitido como Professor Eventual, depois admitido no cargo de Professor, designado para exercer a função de Assistente de Diretor de Escola, designado para exercer a função de Diretor de Escola e, por fim, nomeado ao cargo de Supervisor de Ensino" (e-doc. 11, p. 8).



    14. Desse modo, o Tribunal de origem concluiu que o recorrido deixou a carreira de professor da rede pública, tendo sido nomeado para Diretor de Escola e, por último, nomeado ao cargo de Supervisor de Ensino. Dessa forma, a conclusão pela possibilidade de concessão de aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição da República está em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado na apreciação da ADI nº 3.772/DF e do Tema RG nº 965.



    15. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 1.039.644-RG/SC (Tema RG nº 965) e a ADI nº 3.772/DF, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator